Tribunal: TJES
Processo: 5001407-66.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001407-66.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: THAIS TERCE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001407-66.2020.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO:
THAIS TERCE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELACIONADA AO ADITAMENTO DO FIES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. LICITUDE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SÚMULA 410 DO STJ AFASTADA. VALOR DA MULTA MANTIDO. MULTAS DIÁRIAS. PRAZO MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que recusou a exceção de pré-executividade. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra a Editora e Distribuidora Educacional S.A., referente a obrigações decorrentes de matrícula e diploma universitário, vinculadas a financiamento estudantil pelo FIES. Pleiteou: a matrícula e colação de grau; indenização por danos morais, com fixação de multa diária pelo descumprimento.

(3). De início, destaco que o argumento da recorrente de que a obrigação dependeria exclusivamente de atos de terceiros, como FNDE e Caixa Econômica, não tem o condão de afastar sua responsabilidade. A parte autora detém legitimidade e autonomia processual para o cumprimento do aditamento, cabendo-lhe, em última análise, utilizar-se dos meios administrativos disponíveis para viabilizar o ato exigido judicialmente. A insistência da Ré em eximir-se ao alegar ingerência limitada no contrato do FIES contradiz a própria natureza da relação jurídica, que é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente, como agente integrante do atendimento a esse sistema, tem dever de cooperação e de facilitar o procedimento, não podendo se eximir diante do prejuízo causado à Autora.

(4). No que se refere à alegação relacionada à Súmula 410 do STJ sobre a necessidade de intimação pessoal para cobrança de multa, verifica-se que a multa diária foi devidamente comunicada em sede processual (conforme demonstra o AR de ID de origem n° 4561219), com ciência inequívoca da Recorrente, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou ilegalidade em sua exigência.

(5). Quanto ao pedido de redução do valor da multa diária, ainda que o valor inicialmente fixado tenha caráter de inibição da mora, observa-se que o montante vigente é proporcional e razoável diante do comportamento da Ré, que retardou injustificadamente o cumprimento da obrigação judicial. Ademais, não há que se falar em limitação da incidência da multa apenas aos dias úteis, haja vista que, em se tratando de incidente para cobrança de multa diária imposta para o cumprimento de obrigação de fazer, deve o prazo ser computado em dias corridos (e não úteis), em razão da natureza material (e não processual) do ato. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
RECURSO ESPECIAL Nº 2046092 - SC (2023/0001957-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUALCIVIL.
ASTREINTES . VALOR RAZOÁVEL. PRAZO MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL . DESNECESSIDADE.
SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO INSS. INTIMAÇÃO PARACOMPARECIMENTO AO ATO . PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. PRECEDENTES DO STJ E TRF4. MONTANTE APURADO SUPERIOR AOVALOR DA EXECUÇÃO . 1. É cabível a fixação de astreintes pelo descumprimento de ordem para implantação de implantação de benefício previdenciário, cujo fundamento é evitar o descumprimento de decisões judiciais ou, uma vez verificada a mora, compensar a sua ocorrência, e não gerar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece a cominação. É entendimento pacífico nesta Corte que o valor da multa fixada para eventual descumprimento de decisão judicial deve corresponder a R$ 100,00 por dia de atraso.
2 . Tratando a hipótese de prazo para cumprimento do direito material tutelado nos autos, a contagem deve ser realizada computando-se os dias corridos, e não apenas os dias úteis, sendo afastada a regra estabelecida pelo caput do artigo 219 do CPC.

[...]

(STJ - REsp: 2046092 SC 2023/0001957-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 02/02/2023).

(6). Desse modo, conclui-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ficando incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)